Tribunal: TJPA
Processo: 0088193-84.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088193-84.2015.8.14.0200

APELANTE: EDILSON ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. MESMOS FATOS APURADOS NA ESFERA PENAL. ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO CRIMINOSO. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO.
PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria. Jurisprudência do STF e STJ.

2.

A decisão absolutória do autor proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a inexistência de fato criminoso cometido pelo ora apelante, configura hipótese de exceção em que há interferência na esfera administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes dos mesmos fatos, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisões conflitantes, considerando
que
os motivos apurados no PAD e que levaram à destituição do autor coincidem exatamente com os fatos apurados na esfera criminal e que levaram à sua absolvição.

3.
Recurso conhecido e provido,
para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDILSON ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Processo de Conselho de Disciplina n 01/15-COR-CME c/c Reintegração em Cargo Público na Graduação de Soldado movida em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido inicial.

Historiam os autos que o autor moveu a presente demanda narrando que,
em 07 de maio de 2015, foi submetido a Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria n° 048/2014-CORCME e, depois, ao Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 001/2015, da Corregedoria do Comando de Missões Especiais - CORCME, por supostamente realizar acusações improcedentes contra seus superiores hierárquicos e utilizar certificado falso para ludibriar a Administração para obtenção da graduação de Soldado PMPA.

Informou que, com a conclusão do Conselho de Disciplina, foi indevidamente excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo mantida a sanção disciplinar após recurso administrativo, conforme publicação no Aditamento ao Boletim Geral nº 155, em 27 de agosto de 2015.

Em suma, o autor aduziu que o Conselho de Disciplina a que respondeu encontra-se eivado de vícios e ilegalidades, devendo ser declarada a sua nulidade, a saber: os motivos determinantes da instauração do Conselho de Disciplina são inverídicos e inexistentes; foi instaurado por autoridade incompetente; a citação deu-se de forma genérica; a decisão proferida foi desproporcional ao caso concreto e contrária às provas dos autos; baseada unicamente nas provas do Inquérito Policial Militar, ferindo o princípio do contraditório.

Esclareceu que foi incluído na Polícia Militar no dia 1° de julho de 1994, após aprovação em concurso público para o cargo de Soldado, com a classificação n° 59, conforme publicação no Boletim Geral n° 44, de 11 de março de 2013. Indicou que se submeteu a um Curso de Formação de 5 (cinco) meses, tendo a formatura ocorrido no dia 28 de dezembro de 1994. Todavia, no dia da formatura, seu pai, que residia no Maranhão, faleceu, pelo que, após informar ao seu Comandante, viajou para aquele Estado e quando retornou, foi se apresentar no Quartel, quando recebeu a notícia de que não pertencia mais a Polícia Militar. Tendo ingressado com uma ação judicial para anular o ato administrativo que o excluiu, que fora publicado no Boletim Geral n° 2, de 03 de janeiro de 1995, obteve sentença favorável e, em 07 de agosto de 2013, foi reincluído na Polícia Militar do Estado do Pará, por meio da Portaria n° 1.150/2013, do Comandante Geral da corporação.

Contudo, ao se apresentar na Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, informou que era soldado formado, e não mais aluno, pois havia concluído o Curso de Formação em 1994 e a Portaria n° 1.150/2013 DP2 havia lhe reintegrado com efeitos a partir de 03 de janeiro de 1995 e a formatura havia ocorrido em 28 de dezembro de 1994 e que possuía o certificado de conclusão. Porém, os Diretores de Pessoal da PMPA não reconheceram a sua graduação e afirmaram que o seu cerificado era falso; em seguida, foi até uma Delegacia de Polícia Civil, registrou um Boletim de Ocorrência e solicitou que o Certificado fosse encaminhado para a perícia, que confirmou que a assinatura constante no Certificado era do Comandante que o havia emitido.

Destarte, a autoridade encaminhou o Boletim de Ocorrência, o seu termo (de declaração) e a perícia feita no Certificado para o Ministério Público Militar, que oficiou a Corregedoria da Polícia Militar para apurar os fatos por meio de Inquérito Policial Militar, que foi instaurado, tendo sido foi colocado na condição de indiciado, concluindo-se haver indícios da prática de crime e transgressão de sua parte e tendo o Comandante Geral da PMPA homologado a decisão adotada no inquérito, enviando os autos ao Ministério Público Militar e determinando, ainda, a instauração de processo administrativo para apurar a transgressão disciplinar.

Asseverou que
não foi acusado oficialmente ou por qualquer meio de comunicação social de ter praticado qualquer ato
, como dispõe o artigo 114, da Lei Estadual n° 6.833/2014. Na sequência, o Conselho de Disciplina foi instaurado por ato do Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, e aponta que suas atribuições se limitam a assessorar o Comandante Geral na instauração e solução de Conselho de Disciplina e na apreciação de recurso relativo a este procedimento, nos termos do artigo 11, IV, a, da Lei Complementar n° 53/2006. Ressalta que a competência para instaurar Conselho de Disciplina é do Governador do Estado e do Comandante Geral da Polícia Militar, conforme dispõe o artigo 113, da Lei 6.833/2006.

Assim, apontou que o ato administrativo praticado por agente público incompetente é nulo, conforme artigo 2°, a, da Lei 4.717/65, vez que
o Presidente do Conselho de Disciplina remeteu os autos para o Corregedor Geral da Polícia Militar e não para o seu Comandante Geral,
como dispõe o artigo 117, VII, da Lei Estadual n° 6.833/2006.

Defendeu que a
citação foi instruída de forma genérica
quanto à primeira acusação, limitando-se a informar os nomes dos superiores que teriam sofrido as possíveis acusações, local, data e horário do ocorrido, não contendo o seu inteiro teor, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em descompasso com o que dispõe o artigo 102, g, 1°, a, da Lei Estadual n° 6.833/2006.

Relatou que
a decisão do Conselho de Disciplina foi contrária à prova dos autos, buscada unicamente ao Inquérito Policial Militar, e que as testemunhas ouvidas, Américo Valeriano de Sena Fonseca e Dilson Barbosa Soares Júnior, em seus depoimentos, nada declararam quanto a terem ouvido o autor formular acusações improcedentes contra seus superiores, não existindo nos autos qualquer prova testemunhal, documental, pericial, fotográfica, de vídeo ou sonora que indique que tenha praticado tal conduta.

Ademais, quanto a segunda acusação, elencou que não há nos autos do Conselho de Disciplina prova pericial oficial que ateste que o Certificado do Curso de Conclusão de Formação de Soldado seja falso, mas, pelo contrário, existe o laudo n° 9/14, de 3 de maio de 2014, dos peritos oficiais Maria de Belém e Cordelier Santiago, lotados no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando que no documento questionado, diploma da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar e declaração e assinatura atribuída ao senhor Manoel Mendes de Melo Ten Cel, são autênticas.

Destacou, assim, que o Conselho usou para fundamentar sua decisão, incriminar e excluir o autor da PMPA um laudo exclusivo do Inquérito Policial Militar, datado de 01.10.2014, feito pelos mesmos peritos que fizeram o laudo pericial n° 9/2014 (Maria de Belém e Cordelier Santiago), que não passou pelo crivo do contraditório.

Relatou que, ao responder pedido de informação quanto a padronização de documentação de Certificados de conclusão de curso, como tamanho, tipo de papel e logotipos dos anos 1990, 1994 e 1998, o Diretor de Ensino da Polícia Militar informou que não havia nenhum expediente dispondo sobre padronização de documentos tratando de Certificados relativos à turma de 1994. Expôs que em nenhuma das 12 (doze) sessões o autor foi acionado para formular quesitos sobre o Certificado e, logo após, enviá-los juntos com o Certificado para o Centro de Perícias para sanar dúvidas existentes quanto às divergências dos laudos periciais, preferindo o Conselho apoiar-se no laudo do Inquérito, que não passara pelo crivo do contraditório, discorrendo sobre este e o princípio da ampla defesa.

Afirmou que em sua turma foram promovidos 282 (duzentos e oitenta e dois) à graduação de Soldado, de modo que deveriam ter sido periciados este mesmo número de certificados para contrapor ao seu e não apenas 3 (três), o que afronta o artigo 156, da Lei 8.112/1990, que trata do direito do acusado em procedimento disciplinar a produzir provas, contrapor e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, e dispositivos do Código de Processo Penal comum e militar, versando sobre matéria probatória.

Assegurou, por fim, que a pena imposta é desproporcional ao caso concreto, em razão do artigo 50, da Lei 6.833/2006.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão administrativa proferida no Conselho de Disciplina a° 001/2015 - CORCME, publicada no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, n° 82, de 7 de maio de 2015, e determinar sua reintegração ao quadro da Corporação na graduação de Soldado.

Ao final, postulou que seja julgada procedente a demanda para anular o ato disciplinar aplicado no âmbito do Conselho de Disciplina n° 001/2015 - CORCME, publicado no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará n° 082, de 7 de maio de 2015, confirmando a sua graduação de soldado e garantindo futuras promoções.

Após instruídos os autos, sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração, julgados nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo autor EDILSON ALVES DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ para reconhecer que houve omissão na sentença ao deixar de apreciar o pedido de condenação da parte requerida por litigância de má fé e, apreciando tal pleito, julgo-o improcedente por não ter ficado demonstrado que houve má fé quando se suscitou, em alegações finais, litispendência, prescrição e incompetência absoluta da 2ª Vara da Fazenda da Capital para julgar a ação cível número 0009631-54.2012.814.0301, ficando mantida a sentença de IDs 62170947

a 62170983 em todos os seus demais termos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Militar. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação, apontando a nulidade da sentença em razão do julgamento ter sido
extra petita
, pois decidiu incidentalmente pela validade de Certificado de Conclusão de CFSD apresentado pelo recorrente quando nenhuma das partes provocou o Judiciário à manifestar-se sobre tal assunto, tratando-se de ponto incontroverso da demanda, em violação ao princípio da congruência e violando o princípio da não surpresa, atingindo seu direito de contraditório e ampla defesa e afrontando o princípio da inércia do Judiciário.

Indica também a nulidade da sentença por
error in procedendo
, vez que o Juízo determinou audiência para esclarecimento de fato, ainda após manifestação de todos as partes de desinteresse em produção de provas, e utilizou tais esclarecimentos (o depoimento do recorrente, na audiência realizada no dia 03 de setembro de 2020) em desfavor do autor, o que é vedado pelo art. 139, VIII, do CPC, ademais, não houve observância ao comando disciplinado nos arts. 341 e 139, VIII, ambos do CPC, gerando, deste modo, violação ao devido processo legal.

Alega ainda violação ao princípio da paridade de armas e à legalidade, posto que não houve o desentranhamento das alegações finais apresentadas pelo requerido de forma intempestiva, conforme certidão nos autos. Para agravar o prejuízo do autor, o recorrido alegou uma suposta litispendência, o que acarretou a juntada nos autos do processo nº 0009631- 54.2012.8.14.0301 e este, em sentença, veio a ser utilizado como prova (ilícita – pois não foi instado a se manifestar sobre o conteúdo do processo, mas sobre as alegações do requerido).

Aponta também que a petição foi apócrifa, devendo ser reconhecida a inexistência do ato. Cita que, ao sentenciar, o juízo de origem reconheceu que não havia litispendência entre as causas, mas verifica-se da sentença que se extrai elementos probatórios e de informação dos autos do processo nº 0009631-54.2012.8.14.0301 como prova emprestada para fundamentar a sentença de improcedência, sem assegurar a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Na sequência, no mérito, discorre sobre sua paternidade, sobre a conclusão do Curso de Formação e a legitimidade do Certificado de Conclusão do CFSD/94. Cita os fundamentos jurídicos pelos quais a sentença deve ser reformada: a nulidade do ato administrativo por vício no elemento “motivo”, vez que o juiz criminal sentenciou absolvendo o autor, e cuja decisão encontra-se transitada em julgado; por outra parte, defende a vinculação dos efeitos da sentença de absolvição no Juízo Criminal, por inexistência do fato, ao procedimento administrativo, devendo o mesmo ser anulado, a exemplo do que ocorre com outros Policiais excluídos à bem da disciplina e reintegrados por terem sido absolvidos na esfera criminal, havendo necessidade de tratamento isonômico.

Alega que a sentença invadiu o espaço do mérito administrativo, ultrapassando a análise da legalidade do ato administrativo, violando o Princípio da Separação dos Poderes.

Defende o vício de competência para a instauração do Conselho de Disciplina, vez que instaurado por ato do Corregedor Geral da PMPA, sendo competente apenas o Governador do Estado e o Comandante Geral da PM PA, conforme o art. 113 do Código de Ética e Disciplina da PMPA.

Requer seja deferida tutela provisória de urgência em sede recursal, para a sua imediata reintegração para a função a qual exercia na PMPA, até o julgamento final da ação. Aponta a manifesta ausência de boa-fé processual do recorrido, vez que apresentou suas alegações finais intempestivamente, alegando pela primeira vez, em um processo que dura cerca de 7 anos, litispendência, não requerendo o contraditório, devendo haver a necessária sanção processual por litigância de má-fé. Prequestionou todos os dispositivos legais e constitucionais arguidos no recurso.

Ao final, postula que seja declarada a nulidade da sentença em razão das preliminares e, caso superadas, seja declarada a nulidade do Conselho de Disciplina nº 01/2015-CorCME.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará ao Id. 10921167.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 11940956), que se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 12440255).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e pa
sso à sua análise.

De início, em relação as questões preliminares arguidas, observo que, na realidade, confundem-se com o mérito, tendo em vista que, ao arguir a preliminar de extra petita, por exemplo, o apelante defende que o Juízo de Origem adentrou na fundamentação da decisão do Conselho de Disciplina e na validade do Certificado de Conclusão do Curso de Formação, o que teria sido decidido incidentalmente pelo magistrado sentenciante sem arguição das partes.

Nesse sentido, também ao elencar o cerceamento de defesa e a proibição de decisão surpresa, é aduzido que nenhuma das partes provocou o Judiciário a manifestar sobre alguns pontos discutidos na sentença, assim como não teria sido suscitado pelo Ministério Público, sendo tal julgamento passível de nulidade.

Ocorre que, o exame de tais preliminares confunde-se com a vedação ao Judiciário de entrar no mérito da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar, tratando-se de análise do pedido da própria ação anulatória, motivo pelo qual, uma v
ez que as matérias levantadas em sede de preliminar estão intrinsecamente ligadas ao mérito da causa, devem com ele ser examinadas.

Assim, passo ao exame meritório.

Compulsando os autos, denota-se que o autor, ora apelante, almeja a anulação de decisão
do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n° 001/2015, da Corregedoria do Comando de Missões Especiais - CORCME, que o afastou da Corporação Militar por
supostamente realizar acusações improcedentes contra seus superiores hierárquicos e utilizar certificado falso para ludibriar a Administração para obtenção da graduação de Soldado PMPA.

Todavia, sem delongas ou maiores digressões acerca dos fatos narrados e historiados no feito, verifico que o curso desta ação foi inclusive suspenso em função da existência da Ação Penal Militar n° 0001173-55.2015.8.14.0200, uma vez que versava acerca dos mesmos fatos que constituem o objeto desta demanda, qual seja a alegação de que o apelante teria utilizado certificado falso para ludibriar a Administração para obtenção da graduação de Soldado PMPA.

Com efeito,
diante do princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88,
em que pese
a análise do Poder Judiciário dever ser
restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, a autonomia das instâncias não é absoluta.

Isto é, de fato, a decisão na esfera penal não vincula as demais, salvo na hipótese de o juízo penal decidir sobre a autoria ou a existência do fato (materialidade), situação em que a decisão vinculará as demais esferas em razão do maior rigor probatório exigido para a instância penal, conforme a Lei nº 8.112/90, o Código de Processo Penal e a Lei n° 5.810/1994 (RJU), senão vejamos:

Lei nº 8.112/90:

“Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.”

Código de Processo Penal (CPP):

“Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.”

Lei n° 5.810/1994 (RJU):

“Art. 182. A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.”

No presente caso, analisando a sentença proferida na
Ação Penal Militar n° 0001173-55.2015.8.14.0200, observo que o juízo criminal identificou a ausência dos fatos imputados ao autor, de que teria utilizado certificado falso para ludibriar a Administração para obtenção da graduação de Soldado PMPA, considerando que o reingresso na Corporação na condição de soldado decorreu de determinação judicial, senão vejamos o teor da sentença penal:

“
Ainda não há como se falar que o denunciado tenha obtido vantagem ilícita, que segundo a denúncia se iniciou com sua reintegração e manteve a administração em erro, já que todo o procedimento teve origem legal e imputar-lhe crime de estelionato em virtude dessa situação se confronta de forma objetiva com a legalidade desse procedimento, não podendo ser considerada ilícita
” (...)

Não se pode dar vazão a peça inaugural, com o prosseguimento da ação penal militar quando é inequívoca a ausência de justa causa consubstanciada na demonstração de que há prova pré-constituída que a conduta do paciente está eivada de legalidade.

Dentro desse contexto, quanto ao denunciado EDILSON ALVES DA SILVA, carece a imputação de justa causa ao regular processamento da ação penal.”

Nesse aspecto, conforme ressaltado pelo parecer ministerial em ambas as instâncias deste feito (Id.
10920943 e Id. 12440255)
, é possível observar que a sentença proferida na esfera penal se direcionou no sentido de absolver o autor da presente ação por inexistência de fato, de modo que, refletindo no cenário administrativo, vem por anular este, vez que constituem os mesmos fatos.

Em outras palavras
,
constato que
os motivos apurados no PAD e que levaram à destituição do autor coincidem exatamente com os fatos apurados na esfera criminal e que levaram à sua absolvição, pelo que é decorrência lógica a vinculação da esfera administrativa ao quanto decidido na esfera criminal.

Sobre o tema, pronuncia-se o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL.
ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria.

Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 856.126/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbos, DJe de 7/12/12).

Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90 E ART. 9°, VII E VIII, DA LEI 8.429/92 C/C ART. 132, IV E XIII, DA LEI 8.112/90. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO DA AGRAVADA POR INCORRER EM INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE, AO ANULAR A PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA ANTERIORMENTE, LIMITA-SE A DAR CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE RECONSIDERADA POR ESTA RELATORIA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO ILÍCITO PENAL E POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória de ato administrativo, ajuizada pela parte agravante, em desfavor do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, onde postula o reconhecimento da nulidade da Portaria 100, do Ministro de Estado dos Transportes, de 13/05/2015 (DOU 14/05/2015), que lhe aplicou a pena de demissão do cargo público de Agente Administrativo do quadro de pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em razão de ilícitos funcionais capitulados no inciso XI do art. 117, da Lei 8.112/90 (advocacia administrativa), e nos incisos VII e VIII, do art. 9° da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa) c/c art. 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90, tudo consoante irregularidades apuradas no bojo do PAD 50600.07568/2012-11. II. "A ausência de fundamentação concreta das decisões é causa de nulidade absoluta do julgado. Deveras, a motivação dos atos jurisdicionais, conforme imposição do artigo 93, IX, da Constituição Federal ('Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. .'), funciona como garantia da atuação imparcial e 'secundum legis' (sentido lato) do órgão julgador" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 02/10/2023). IV. No caso, a decisão agravada, que negou provimento ao Recurso Especial, encontra-se suficientemente fundamentada, no sentido de que não prospera a alegada perda superveniente do objeto da demanda, visto que a Portaria 53/2021, do Ministro de Estado da Infraestrutura, que tornou sem efeito o ato demissório, decorre da observância da decisão primeira desta relatoria, que deu provimento ao apelo especial interposto pela parte agravante, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, bem como que rejeitou a alegada prescrição da pretensão punitiva disciplinar, visto que não se faz possível aplicar o prazo prescricional previsto na lei penal, conforme determina o art. 142, § 2°, da Lei 8.112/90, visto que, de acordo com a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, a sanção disciplinar deu-se em razão da prática de outras condutas previstas no art. 9 da Lei 8.429/92, além daquela prevista no inciso XI do art. 117, da Lei 8.112/90, de modo que a conduta imputada ao servidor englobaria faltas residuais que exorbitariam o mero exercício da advocacia administrativa, de modo que, no caso, o prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar deve observar o disposto no art. 142, I, da Lei 8.112/90. V. Esta Corte já decidiu que não ocorre ausência de fundamentação quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.164.165/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/08/2023. VI. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que "os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do Recurso Especial ou das respectivas contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.983.737/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/11/2022). No caso, contudo, não há se falar em inovação recursal, visto que nas contrarrazões apresentadas pela União na origem, constata-se a existência de impugnação da tese de prescrição da pretensão punitiva disciplinar, sem se restringir ao ilícito funcional de advocacia administrativa. VII. Ausente a perda superveniente do interesse recursal da parte agravada, tendo em vista a edição da Portaria 53, de 25/03/2021, do Ministro de Estado da Infraestrutura, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e determinando a reintegração do servidor ao cargo público anteriormente ocupado, deu-se, única e exclusivamente, da observância da decisão judicial desta relatoria - posteriormente reconsiderada -, ocasião em que dei provimento ao Recurso Especial, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, conforme se verifica do próprio ato administrativo. VIII.
É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, restar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria
(STJ, AgInt no RMS 70.896/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2023; AgInt no RMS 70.958/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2023; AgInt no MS 24.390/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/12/2022).
IX. No caso, não há se falar que a sentença absolutória exarada pelo Juízo criminal importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, visto que o Juízo criminal, em nenhum momento, reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão somente determinou o arquivamento da persecução penal diante da prescrição, em perspectiva, da pena criminal relativa ao ilícito de advocacia administrativa (art. 321, do Código Penal), e a inexistência de provas acerca do ilícito de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal). X. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do MS 22.262/DF (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS), decidiu que "a absolvição na ação penal se deu em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, a qual não configura, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como um fato novo apto a repercutir na esfera administrativa. (...) A prescrição penal corresponde a uma modalidade de extinção de punibilidade e não de negativa de autoria ou de declaração de inexistência do fato tido como criminoso. Não pode, portanto, ser utilizada como argumento para sustentar dependência da esfera administrativa à penal, visto que aplica-se a regra da independência das instâncias, com exceção apenas de sentença penal absolutória com base em prova de inexistência do crime ou negativa de autoria autorizam essa interconexão. (...)" (DJe de 16/10/2014). XI. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.840.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE EXPULSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 1
. É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes,
salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso
ou negativa de autoria.
Precedentes: Resp 770.712/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 23/10/2006; RMS 10.496/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 09/10/2006. (...) 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 50.432/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013).

Ademais, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 386, INCISO III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. CONTUDO, DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA QUE FORA AFASTADA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESRESPEITO AO QUANTO TRANSITADO EM JULGADO NO JUÍZO CRIMINAL. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO LIMITADO À APURAÇÃO DE FALTA RESIDUAL. AUSENTES PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA PUNIÇÃO.
PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. i.
Ressalta-se a independência das esferas administrativas e penais, na qual a punição disciplinar não depende da conclusão na esfera criminal, tampouco a esta fica vinculado, ressalvadas as hipóteses de negativa de autoria e inexistência do fato.
I -
Contudo, na esfera criminal, ao decretar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, o juiz afirmou que a conduta era atípica e, por conseguinte, não há como existir crime, já que crime é fato típico, ilícito e culpável. Ilegal, portanto, o ato da Administração Pública que, ao enquadrar o fato como crime, desrespeitando a decisão do juízo competente, aplicou a pena de demissão ao apelante
. II -
Aliado aos elementos trazidos pela sentença criminal, e sem qualquer outro apontamento que indique o agravamento da circunstância do apelante, a pena de demissão mostra-se demasiada a tudo quanto abordado na fundamentação da decisão administrativa.
(TJ-BA - APL: 05035396920188050001, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS. PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DESÍDIA.
ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL.
ART. 386, INCISO IV, DO CPP. ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA COMPROVADA PELO MESMO FATO PELO QUAL O APELANTE FOI DEMITIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. SERVIDO REINTEGRADO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO.

PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS E REFLEXOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Pesem as alegações do apelado, no sentido de que o apelante foi demitido em razão da conclusão do PAD, como incurso no art. 235, XII (desídia no cumprimento do dever), da Lei Estadual nº 1.102/1990, ainda assim, perante a espera criminal, restou reconhecida, em sentença penal absolutória, com trânsito em julgado, em 11/02/2016 (p. 184), a inexistência de participação para a ocorrência da infração penal, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, em outros termos, restou comprovado judicialmente a negativa de autoria do apelante, por "estar provado que o réu não concorreu para a infração penal", conforme o precitado inciso IV, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008. Com efeito, consoante se pode verificar dos fatos delineados tanto no Termo de Abertura do Processo Administrativo Disciplina, PAD n. 11/027302/2007, quanto na Denúncia da Ação Penal n. 0001870-89.2008.8.12.0002, o apelante, após o devido processo legal, obteve a declaração judicial, em sentido manifestamente contrário, ou seja, comprovou-se, efetivamente, que ele, o apelante, não participou para a ocorrência da infração penal
. Assim, muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa, vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria do apelante, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória, já transitada em julgado.
Corolário, a reintegração ao cargo anteriormente ocupado, ou, em aposentadoria, e condenar o apelado a pagar os vencimentos e parcelas referentes ao período no qual permaneceu afastado, acrescidas de todos os benefícios estatutários e regulamentares, tais como férias e adicional, 13º salário, contagem para tempo de aposentadoria, como também, de todas as unidades de proventos que compunham seu subsídio à época do ato administrativo de demissão, adicionadas de todas as vantagens inerentes ao cargo e gratificações, progressões funcionais, promoções e reajustes salariais legais, em valores a serem apurados em liquidação. (TJ-MS - AC: 08068341720168120001 MS 0806834-17.2016.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 10/09/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2021)

Dessa forma, nos termos dos fundamentos acima, constato a necessidade de acolhimento das razões recursais, pois comungo com o entendimento empossado na jurisprudência colacionada no sentido de que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a inexistência de fato criminoso cometido pelo apelante, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes da mesma situação, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante.

A
nte o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,

para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/01/2024